Tribunal: TJSP
Processo: 2062700-12.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – I - Pedido de sustentação oral indeferido – Art. 7o, §2o-B, da Lei no 14.365/2022 - II - Omissão e contradição inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – I - Pedido de sustentação oral indeferido – Art. 7o, §2o-B, da Lei no 14.365/2022 - II - Omissão e contradição inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada no decisum – Embargos de declaração rejeitados".